Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-65.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CLAREZA QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O juiz julgará inepta a inicial por não estarem preenchidos os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, ou, ainda, se existirem defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito.
2. A inicial apresentada revela-se inepta, uma vez que não expõe de forma clara, lógica e coerente os fatos e fundamentos jurídicos capazes de amparar a pretensão deduzida em juízo, impossibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte demandada.
3. As inconsistências não se limitam a meras irregularidades formais sanáveis por emenda, mas atingem o próprio mérito da demanda, notadamente a identificação do bem, impossibilitando a identificação precisa do bem objeto da pretensão deduzida em juízo.
4. Caracterizada a inépcia da petição inicial, impõe-se o reconhecimento do vício, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.
5. Recurso conhecido e não provido.